Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708437-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GARY MOZART ALVES FILHO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por GARY MOZART ALVES FILHO em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão monocrática que negou os benefícios da gratuidade de justiça. O Embargante alega que há omissão na decisão, sob o argumento de que não houve a devida análise dos documentos apresentados. Afirma que atende às condições para litigar sob o pálio da justiça gratuita, em razão de possuir rendimentos líquidos inferiores a cinco salários mínimos. O Embargado, embora intimado, não ofertou contrarrazões (ID 45855880). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Portanto, não podem ser utilizados como instrumento para rediscussão da matéria decidida, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n. 1231482, 07132659520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2020, Publicado no Pje: 28/02/2020.) (grifos nossos) No caso, verifica-se que a decisão embargada não apresenta qualquer omissão, pois expressa com clareza as razões porque não estariam presentes os pressupostos autorizadores da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do recorrente. A decisão embargada ressalta que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a definição da hipossuficiência financeira. Por tal razão, aferiu a condição financeira da parte a partir dos comprovantes trazidos aos autos. Tem-se, assim, a expressa referência na decisão embargada quanto à demonstração de que o Embargante é servidor público e que recebe remuneração bruta de R$ 13.661,57 e líquida de R$ 5.472,50 (ID 44499346). Por tal razão, concluiu-se que ele possui rendimentos que o autorizam a arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, de acordo com os critérios objetivos adotados. Acrescente-se que a decisão é também clara ao adotar como parâmetros objetivos de aferição da hipossuficiência aqueles dispostos na Resolução n. 140/205 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece o patamar de ganhos não superiores a cinco salários mínimos e que considera como renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos, e não os rendimentos líquidos, ou seja, excluindo tão somente os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. A jurisprudência da 3a Turma Cível é no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 3. São adotados os critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal para a aferição da vulnerabilidade econômica, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 4. No caso em tela, a renda bruta da parte é superior a 05 (cinco) salários-mínimos e embora alegue a existência de empréstimos consignados em folha, não afasta a presunção de que sua obtenção serviu para o incremento da própria situação econômica. 4.1. Além disso, por se tratar de jurisdição voluntária, há que ser observada a modicidade das despesas processuais, aliada à falta de demonstração da situação econômica desfavorável. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1668832, 07369148420228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 24/3/2023.) (grifos nossos) Assim, não há que se falar em omissão na decisão, que com clareza expressou as razões de decidir, conforme dispõem os artigos 371 e 489 do CPC. Além disso, sabe-se que o julgador não está obrigado a examinar todas as alegações feitas pelas partes, tampouco os dispositivos legais ou julgados mencionados, desde que apresente, com nitidez, as razões do convencimento, sem que isto implique em ofensa ao art. 93, IX da CF. Pelo exposto, não vislumbro qualquer vício na decisão, motivo porque nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 24 de abril de 2023 14:35:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador